Tribunal: STF
Processo: Rcl 81203
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. FCA FIAT Chrysler Automóveis Brasil Ltda. opôs embargos de declaração contra a decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, por entender configurada litispendência em relação à Rcl 76.457. 



    Sustenta a inexistência de identidade de pedido e causa de pedir entre a presente reclamação e a Rcl 76.457. 



    Afirma que o ato atacado naquela reclamação era a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, enquanto, nesta demanda, impugna-se o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho que negou provimento ao recurso de revista.



    Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar o vício apontado, com efeito modificativo, dando-se seguimento à reclamação.



    É o relatório. Decido.



    2. Os embargos de declaração, protocolado por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Assiste razão à embargante, porquanto não configurado o fenômeno processual da litispendência. A irresignação da ora reclamante é direcionada a pronunciamento diverso daquele apontado na Rcl 76.457. 



    Passo ao exame de mérito.



    A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    Esta reclamação funda-se em suposta contrariedade a tese de repercussão geral, ocorrida em acórdão do Tribunal Superior do Trabalho no exame do recurso de revista.



    Contudo, a reclamação em que se alega desrespeito a tese de repercussão geral tem por finalidade exclusiva a aferição de eventual desacerto do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, não estando permitido o direcionamento da irresignação contra pronunciamentos de outra espécie, como ocorre no caso vertente.



    Essa regra tem raiz no requisito disposto no art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual o conhecimento da reclamação fundada na violação de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias. A jurisprudência desta Corte tem entendido que o esgotamento se dá com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em orientação firmada na sistemática da repercussão geral.



    Isso porque a reclamação, nesse contexto, busca resguardar a própria competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de recurso extraordinário. Logo, descabe direcioná-la contra acórdão de recurso de revista proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho.



    Mesmo que assim não fosse, observo que, na espécie, o agravo interposto contra a decisão denegatória do recurso extraordinário foi regularmente remetido a este Supremo Tribunal Federal para apreciação, tendo sido autuado sob o n. ARE 1.222.754 e distribuído à minha relatoria. Assim, não há que se falar em usurpação de competência desta Corte.



    Ademais, verifico já ter sido julgado o mérito do referido recurso extraordinário com agravo, que se encontra atualmente em fase de embargos de declaração. Descabe submeter o mesmo pronunciamento a reexame do Supremo por via diversa, a saber, a reclamatória, objetivando alcançar resultado diverso.



    3. Em face do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, por fundamento diverso, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente